Tribunal: TJBA
Processo: 0301689-26.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301689-26.2015.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Hermeson Conceição de Almeida Advogado(s): IGOR SAULO FERREIRA ROCHA ASSUNCAO, ANA SELMA DE ARAGAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 07 ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE(ECA, ART. 241-B). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS CONSTITUI FACULDADE E PRERROGATIVA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE ENCERROU SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DAS PARTES EM DILIGÊNCIAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. NÃO É LICÍTO ARGUIR VÍCIO PARA O QUAL CONCORREU EM SUA PRODUÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU O ATO LIBIDINOSO E/OU PENETRAÇÃO. EXAME PERICIAL ENCONTROU E EXTRAIU VINTE ARQUIVOS E UM VÍDEO CONTENDO UMA PESSOA DO SEXO FEMININO APARENTANDO SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE, NOS QUAIS SE APRESENTAVA NUA OU SEMI-NUA, EM SITUAÇÃO LIBIDINOSA/PORNOGRÁFICA. AUSÊNCIA DE MÁCULA OU DÚVIDA RAZOÁVEL. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART 217-A, DO CÓDIGO PENAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU CRIME 232, DO ECA. NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO PRESENTE NA NORMA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELA 3ª SEÇÃO DO STJ NO RESP. 195697-SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 1121). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0301689-26.2015.8.05.0079, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como apelante HERMESON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, e o fazem, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR